Tribunal: TJSP
Processo: 2286388-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo c/c cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravada. Insurgência. Ausência dos requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica. Hipóteses como a não localização de bens do executado passíveis de penhora, mudança de seu objeto social e seu encerramento irregular

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo c/c cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravada. Insurgência. Ausência dos requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica. Hipóteses como a não localização de bens do executado passíveis de penhora, mudança de seu objeto social e seu encerramento irregular não ensejam, por si, a desconsideração da sua personalidade jurídica, medida excepcional que exige a gestão abusiva ou fraudulenta ou a confusão do seu patrimônio com o de seus sócios. Agravo não provido.